Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008982-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO - CPF: 810.825.681-04 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (APELADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL DOCUMENTO JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE - PRECLUSÃO - COBRANÇA ABUSIVA - SUBSTITUIÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO PELA TAXA SELIC - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC). No caso, o Autor/Recorrente ajuizou a demanda sob a tese de que assinou um papel em branco que foi transformado em procuração pelo Recorrido; contudo, a prova pericial afastou qualquer dúvida quanto à lisura do documento (procuração). Não foram produzidas outras provas; de conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Não se conhece de documento juntado intempestivamente, após a prolação da sentença, não se tratando de documento novo que assim justifique.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008982-84.2017.8.11.0041 movida em desfavor de CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes todas as pretensões postas pela parte autora em sua inicial, bem como julgou improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção. Face à sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 84, §2º, do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação dos patronos.

Sustenta o apelante que ‘restou comprovada a quitação do imóvel por parte do comprador originário e tendo sua ex esposa cedido a posse, direito e ações do lote ao apelante através de Instrumento Particular de Compra e Venda (5609394), por ser a legítima possuidora após separação e divisão dos bens, têm-se que a sentença merece ser reformada pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.’.

Assevera o apelante que ‘não possuía os documentos que comprovavam o adimplemento do imóvel pelo comprador originário Antônio Berto Filho, pois inconcebível ter acesso a tais documentos a julgar por não ter sido parte na relação contratual. Todavia, após o ingresso da presente ação o apelante procurou tais documentos, de forma que somente após a prolação da sentença indeferindo seu pleito que conseguiu obter tais arquivos, a fim de apresentá-los e comprovar seu direito.’.

Argumenta que ‘o adimplemento contratual pode ser comprovado através das notas promissórias que seguem anexas e demonstram o devido pagamento através do recebimento de todas as parcelas firmadas contratualmente, com a assinatura da empresa, conforme disposto no instrumento particular entre Antônio Berto Filho e a empresa Chalé Empreendimentos, nos seguintes termos: a) 10 prestações de Cr$10.000,00; b) 10 prestações de Cr$20.000,00; c) 10 prestações de Cr$30.000,00; d) 10 prestações de Cr$40.000,00.’.

Por fim, afirma que resta comprovada a quitação do bem pelo comprador originário e a transferência da posse pela proprietária do bem, ex esposa do comprador originário, sendo válido o contrato firmado entre o apelante e a Sra. Cirila (5609394).

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim que seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial e realizar a escrituração do imóvel Lote n° 12, Quadra: 09, do loteamento denominado Pousada do Lago Azul, na cidade de Santo Antônio do Leverger - MT, com área no total de 3.600 m2 (Três mil e seiscentos metros quadrados), em nome de VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO haja vista as notas promissórias que comprovam a quitação do imóvel pelo comprador originário Antônio Berto Filho e Cilira Maria Tomas.

Contrarrazões. (Id. 142371840)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008982-84.2017.8.11.0041 movida em desfavor de CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes todas as pretensões postas pela parte autora em sua inicial, bem como julgou improcedente o pedido formulado em sede de reconvenção. Face à sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 84, §2º, do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação dos patronos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Fora proferida a r. sentença apelada nos seguintes termos, transcrevo-a:

“(...)In casu, verifico que no contrato anexado ao id. 5609374 celebrado entre a empresa CHALÉ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – LTDA e ANTONIO BERTO FILHO em 1982, possui em sua cláusula “XI” a seguinte redação: Fica desde já estabelecido, que uma vez quitado o preço da presente venda, a empresa Chalé- Empreendimentos Imobiliários LTDA, se compromete e se obriga a outorgar a escritura definitiva do imóvel, em nome do promitente comprador ou de pessoa por ele indicada, correndo todas as despesas da transmissão, inclusive encargos fiscais por conta deste último.

Portanto, somente após a quitação integral da avença é que o imóvel seria transferido para o Sr. Antonio Berto, o que nos leva a concluir que não houve adimplemento contratual, visto que sequer constam nos autos provas do pagamento.

Ademais, com relação ao contrato firmado entre o autor e a ex esposa do Sr. Antonio Berto, Sra. Cirila Maria (id. 5609394) em 23/11/2015, trata-se na verdade de cessão de direitos possessórios.

Ora, de fato a propriedade do imóvel ainda encontra-se em nome da Chalé - Empreendimentos Imobiliários, a qual não possui qualquer relação jurídica com o autor e não pode ser compelida judicialmente a transferir o imóvel discutido no processo para seu nome.

Essa conclusão deriva do princípio da relatividade dos contratos,

segundo o qual os efeitos do contrato só produzem em relação aos contratantes, sem afetar terceiros. A obrigação de transferência do imóvel deriva do contrato originário mediante adimplemento da avença, porém, não resta comprovado que houve a quitação do valor por ele ou pelo Sr. Antonio.

Ainda, analisando os argumentos trazidos pela parte requerida, o Sr. Antonio Berto pagou apenas C$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), no ato da assinatura do contrato, e o requerente não trouxe nada nos atos que contrariasse tal alegação, com a finalidade de subsidiar o seu pedido de transferência de propriedade.

Ressalta-se que o ônus da prova cabe ao autor, que, neste caso, não se desincumbiu satisfatoriamente, conforme art.373 do CPC: (...)

Outrossim, insta destacar ainda que, analisando os autos de nº 33533-87.2013.811.0041, a área de 3.600 m2 referente ao lote 12 da quadra 09, provavelmente está inserida na área de 1,2931 hectares que é objeto do acordo ainda não homologado firmado entre a empresa ré e o Sr. Ruy Medeiros.

O que leva este Juízo a crer que a Sra. Cirila, que cedeu os direitos possessórios ao autor, não exercia a posse sobre o imóvel há anos. Dessarte, diante de toda a fundamentação aqui exposta, não merece acolhimento o pedido formulado pelo autor.

Da reconvenção

A parte ré formulou pedido em sede de reconvenção para que o autor seja condenado ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente ao valor do imóvel.

Ocorre que, a própria ré em petição acostada ao id. 50096879 informa que provavelmente o lote 12, da quadra 09, fora objeto de acordo nos autos de n. 33533-87.2013.811.0041. Sendo assim, não há que se condenar o autor ao pagamento do valor do imóvel, visto que este sequer irá exercer a posse sobre ele.

Dispositivo

Ex positis, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES todas as pretensões postas pela parte autora em sua inicial, bem como julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado em sede de reconvenção. (...)”.

(id. 142371824)

Pois bem.
Primeiramente vale ressaltar que, a

juntada de documentos posteriormente à prolação da sentença somente é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que deixou de ser juntado oportunamente, por motivo de força maior (Art. 435 do CPC).

A norma traz como regra geral a proibição à inovação, conforme destacam Fredie Didier, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

‘É vedada, em regra, a juntada posterior de documentos, salvo nas seguintes situações: (i) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (fatos supervenientes, que podem ser deduzidos a qualquer tempo, na forma dos arts. 303 e 462 do CPC), ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.’.

Assim, no caso dos autos, o Apelante não trouxe qualquer justificativa para a juntada extemporânea de documentos, não podendo ser admitida em sede de recurso, a manipulação documental a bel prazer e conveniência, nos termos do Art. 434 e seguintes do NCPC.

Ademais, a juntada extemporânea de documentos cuja veracidade é discutível trará vigoroso imbróglio judicial que só seria resolvido com o retorno dos autos a primeira instância o que também é inadmissível, já que o Apelante pugna apenas a reforma do julgado com provas que além de discutíveis estão preclusas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINARES - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - PRELIMINARES - DECADÊNCIA - PRESCRIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - SERVIÇO NÃO COMPROVADO - ABUSIVIDADE - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Nos termos do art. 141 do CPC "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Restando decidido objeto além da pretensão inicial, configura-se o denominado julgamento ultra petita, devendo a sentença ser decotada na parte em que superou o pedido. - O prazo decadencial previsto na norma do artigo 26 do CDC não se aplica às ações de revisão de contrato bancário, mas sim às reclamações por vícios do produto ou do serviço. - As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, aplicando-se-lhes o prazo prescricional disposto na norma do artigo 205 do Código Civil. - O inadimplemento de parcelas contratuais não impede a revisão de suas cláusulas, pois, sabe-se da possibilidade de repetição de eventual indébito cobrado durante a vigência do pacto, não cabendo, por isso, falar em falta de interesse processual por perda superveniente de objeto. - Se foi dada à parte ré a oportunidade de produzir prova, mas ela se quedou inerte, ocorreu a preclusão temporal, não sendo cabível o conhecimento da documentação por ela anexada aos autos após a prolação da sentença, notadamente por não se tratar de documento novo, a teor do que estabelece o art. 435 do CPC, pois se referem a fatos que já existiam à época do ajuizamento da ação. - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a co ntratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639320/SP). Dada a opção ao contratante para aderir ao seguro proteção financeira, sem indicação prévia da seguradora responsável, é válida a cobrança. - É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não demonstra onerosidade excessiva ao contratante. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.239484-5/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada) , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/08/2022, publicação da súmula em 18/08/2022 - g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - VÍCIO CITRA E ULTRA PETITA - SANADOS - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - NÃO COMPROVADAS - SEGURO AUTO - INDEVIDOS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. - Constatada a nulidade parcial da sentença, prescindido o exame de tese suscitada pela parte autora, compete ao órgão recursal cassar o capítulo viciado por julgamento "citra petita", e, encontrando-se madura a causa, julgar desde logo o pedido pendente de apreciação, nos termos do artigo 1.013, §3º, III, do CPC. - O vício de julgamento ultra petita implica apenas parcial nulidade da decisão, devendo-se decotar da condenação aquilo que não foi objeto do pedido. - Incabível o conhecimento da documentação anexada aos autos após a prolação da sentença, quando não se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, tampouco for apresentada justificativa razoável sobre a ausência de juntada no momento oportuno, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. - As despesas com registro do contrato e avaliação de bem, embora sejam admitidas, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas ilegítimas, se a parte questionou a realização de tais serviços e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprová-las. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.194369-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

Com relação à sentença combatida, analisando os argumentos trazidos pela parte requerida, restou demonstrado nos autos que o Sr. Antônio Berto pagou apenas C$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), no ato da assinatura do contrato; bem como, o requerente ora apelante não apresentou prova de sua alegação, que pudesse subsidiar o seu pedido de transferência de propriedade.

Portanto, conforme dispõe o artigo 373, do CPC, o ônus da prova cabe ao autor, que, neste caso, não se desincumbiu satisfatoriamente, transcrevo:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Não há outras provas nos autos, e deve ser ressalvado que ‘a Sra. Cirila, que cedeu os direitos possessórios ao autor, não exercia a posse sobre o imóvel há anos.’.

Diante desse contexto, diante de toda a fundamentação aqui exposta, não há como acolher o pedido do Recorrente. A sentença deve ser mantida hígida, pois o ônus da prova incumbe ao Autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários recursais nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023